Tribunal: TJSP
Processo: 1007122-58.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Taxa de assessoria técnico-imobiliária. Procedência para determinar a restituição. Inconformismo da promitente vendedora. Taxa de despachante. Tese fixada pelo A. STJ, no Recurso Especial no. 1599511/SP, sob regime de repetitivos, acerca da abusividade da cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), vinculado à celebração de compra e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Taxa de assessoria técnico-imobiliária. Procedência para determinar a restituição. Inconformismo da promitente vendedora. Taxa de despachante. Tese fixada pelo A. STJ, no Recurso Especial no. 1599511/SP, sob regime de repetitivos, acerca da abusividade da cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), vinculado à celebração de compra e venda de imóvel. Particularidades do caso concreto que desobriga a devolução, porquanto o serviço era opcional e consistiu, em especial, em diligências junto aos órgãos públicos e notariais para registro do contrato de financiamento. Tribunal Superior que ressaltou a possibilidade de cobrança na hipótese de efetiva prestação de serviços cartorários ou de despachante, de modo a evitar o enriquecimento ilícito do consumidor. Restituição indevida. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007122-58.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado RODRIGO SOARES
JUVENCIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento do
recurso de apelação, vencido o relator originário, Des. Costa Netto, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODOLFO
PELLIZARI, vencedor, COSTA NETTO, vencido, PAULO ALCIDES (Presidente),
ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Digital
Processo no 1007122-58.2018.8.26.0344
Comarca: 5a Vara Cível do Foro de Marília
Magistrado prolator: Dra. Thais Feguri Krizanowski
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelada: Rodrigo Soares Juvencio
Voto no 08484
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Taxa
de assessoria técnico-imobiliária. Procedência para
determinar
a
restituição.
Inconformismo
da
promitente vendedora. Taxa de despachante. Tese
fixada pelo A. STJ, no Recurso Especial no.
1599511/SP, sob regime de repetitivos, acerca da
abusividade da cobrança do serviço de assessoria
técnico-imobiliária (SATI), vinculado à celebração de
compra e venda de imóvel. Particularidades do caso
concreto que desobriga a devolução, porquanto o
serviço era opcional e consistiu, em especial, em
diligências junto aos órgãos públicos e notariais para
registro do contrato de financiamento. Tribunal
Superior que ressaltou a possibilidade de cobrança na
hipótese de efetiva prestação de serviços cartorários ou
de despachante, de modo a evitar o enriquecimento
ilícito do consumidor. Restituição indevida. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por MRV Engenharia e
Participações S/A, em face de Rodrigo Soares Juvencio, nos
autos da “ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c.
restituição de quantias indevidamente pagas” em trâmite perante a
5a Vara Cível do Foro de Marília.
Em primeiro grau, o magistrado a quo julgou a demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCEDENTE para declarar nula a cláusula 03 do aditivo ao
contrato de compra e venda de fls. 20/21, que estabelece a
cobrança da taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária
(SATI), bem como condenar a requerida à restituição do valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais), acrescidos dos juros de mora de 1%
ao mês, a contar da citação e correção monetária pela tabela
prática do TJSP desde o desembolso.
Pretende a apelante a reforma da r. sentença, argumentando
a legalidade da taxa de despachante cobrada, por representar um
serviço opcional oferecido a fim de facilitar o cliente na obtenção do
financiamento e na realização dos registros cartorários. Sustenta
que o apelado não foi obrigado a nada, sendo livre para, não
concordando, não contratar.
Afirma que a vontade do autor não foi viciada, já que pode
livremente concordar com seus termos ou não, fazendo uso de sua
discricionariedade e autonomia de vontade. E, tendo aderido ao
serviço, mister observar a força vinculante do que estipulou (pacta
sunt servanda), visto que previsto em cláusula expressa e clara.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
210/218).
É o relatório.
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anoto que, tratando-se de relação tipicamente consumerista,
com consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e fornecedores (artigo 3o,
caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz ao caso a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
Logo, a demanda será analisada sob a ótica de eventual
abusividade, nos termos da Lei Federal no 8.078/90, motivo pelo
qual a estrita observância ao princípio da pacta sunt servanda
pode ser mitigada.
Observo, primeiramente, que taxa de despachante é
atividade congênere à de assistência técnico-imobiliária e, destarte,
mais comumente conhecida como taxa SATI.
E, após um amplo período de discussões em sede de recurso
especial submetido ao regime de repetitivos, conhecido como Tema
938, em 24/08/2016 o A. STJ firmou posicionamento na Tese 1.2,
acerca da abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e
venda de imóvel.
Neste diapasão, leia-se a decisão de relatoria do Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE
TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO
CONSUMIDOR.

VALIDADE.

PREÇO
TOTAL.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA
(SATI).
ABUSIVIDADE
DA
COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma
em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de
corretagem.
1.2.

Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade

congênere,
vinculado
à
celebração de promessa de compra e venda
de imóvel.
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência
do pedido de restituição da comissão de
corretagem, tendo em vista a validade da
cláusula prevista no contrato acerca da
transferência

desse

encargo
ao
consumidor.
Aplicação da tese 1.1.
2.2. Abusividade da cobrança por serviço
de assessoria imobiliária, mantendo-se a
procedência do pedido de restituição.
Aplicação da tese 1.2.
III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
24/08/2016, DJe 06/09/2016)
Contudo, bem analisadas as peculiaridades do caso concreto,
tenho que a restituição do valor é indevida, eis que a celebração do
termo aditivo de contratação da assessoria (fls. 20/21) foi
desvinculada da celebração de promessa de compra e venda do
imóvel, constituindo, na realidade, um serviço AUTÔNOMO
oferecido.
Ora, o autor optou pelos serviços discriminados no contrato
de prestação de serviços de assessoria, em especial, no tocante às
diligências junto aos órgãos públicos para emissão da guia de ITBI
e diligências notariais para providenciar o registro do contrato de
financiamento no respectivo CRI (vide cláusula 2 OBJETO, fls.
20).
Ressalte-se
que,
no
termo
de
opção,
constam
esclarecimentos claros e adequados a respeito do serviço
oferecido, garantindo ao consumidor seu direito à informação e a
comodidade de não ter que, pessoalmente, promover as referidas
tarefas.
De rigor destacar, neste condão, trecho do voto proferido pelo
Exmo. Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO no
tocante à cobrança dessa taxa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ressalve-se, contudo, que a abusividade da SATI
não deve implicar enriquecimento sem causa do
consumidor de modo que eventual serviço
específico prestado ao consumidor, como eventuais
serviços de despachante ou a cobrança de taxas de
serviços cartorários, podem ser efetivados.”
Desta forma, neste caso em particular, não há mesmo que se
falar em devolução da denominada taxa de assessoria, de modo
que a sentença deve ser reformada. Neste sentido, já vem esta
Colenda 6a Câmara de Direito Privado:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Ação de ressarcimento de "taxa de despachante" cobrada do promitente comprador. Sentença de procedência.
Insurgência da ré. Taxa de despachante que
não se confunde com a taxa SATI. Prazo
prescricional
de
3
anos
contado
do
desembolso das parcelas que não decorreu
(art. 206, § 3o, IV, do CPC). Serviços
efetivamente contratados e prestados. Ausência de abusividade. Reembolso
indevido. Precedentes desta C. Câmara.
Inteligência do REsp no 1.599.511/SP. Sentença reformada para julgar
improcedente a ação, com a inversão do
ônus
da
sucumbência.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1046285-78.2017.8.26.0506; Relator (a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro:
04/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel.
Ação de revisão contratual, cumulada com
repetição de indébito. (...) Taxa SATI.
Questão também objeto de julgamento de
recurso
repetitivo
pelo
E.
STJ,
que
considerou abusiva a cobrança da taxa de
assessoria técnico-imobiliária vinculada ao
contrato de compra e venda, com a ressalva
de que "a abusividade da SATI não deve
implicar enriquecimento sem causa do
consumidor de modo que eventual serviço
específico prestado ao consumidor, com
eventuais serviços de despachante ou a
cobrança de taxas de serviços cartorários,
podem ser efetivados." Particularidade do
caso concreto que desobriga as rés de
devolverem a taxa SATI, porquanto constou
que o serviço consistia, em especial, em
diligências junto aos órgãos públicos e
notariais para providenciar a lavratura da
escritura de venda e compra, sendo certo,
ainda, que a sua contratação era facultativa
e não impediria a aquisição do bem na
hipótese dos compradores recusarem essa
assessoria. Mantido o acórdão que, por
maioria de votos, negou provimento ao
recurso
de
apelação.
(TJSP;
Apelação
1093983-42.2014.8.26.0100; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018)
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação de MRV Engenharia e Participações S/A, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgar improcedente o pedido de restituição da taxa de despachante
e, como consectário lógico, inverto a condenação nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios.
Nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC, majoro a verba
sucumbencial fixada em primeiro grau para o importe de R$
2.000,00 (dois mil reais), observada a suspensão da exigibilidade
por conta da gratuidade de justiça a que o autor faz jus (Art. 98, §3o,
do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9173
Apelação Cível no 1007122-58.2018.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Rodrigo Soares Juvencio
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de negar
provimento ao recurso.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 183/186 que julgou procedente a ação de repetição
de indébito para declarar nula a cláusula 03 do aditivo ao contrato de
compra e venda de fls. 20/21, que estabelece a cobrança da taxa de
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), bem como condenar a
requerida à restituição do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e
correção monetária pela tabela prática do TJSP desde o desembolso.
Irresignada, recorre a requerida sustentando ser legítima
a cobrança por serviços de despachante prestados pela
imobiliária/corretor de forma opcional, cuja finalidade seria facilitar ao
cliente a obtenção de financiamento (fls. 189/203).
Contrarrazões às fls. 210/218.
É o relatório.
Narra a inicial que as partes celebraram compromisso de
compra e venda, porém foi cobrada da autora taxa de assessoria
cartorária que entende abusiva, buscando sua devolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença julgou procedente a lide.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não
comporta provimento.
Isso porque a própria apelante descreve sob o nome de
taxa de despachante a prestação de serviços sobre a qual não há
demonstração de que tenha viabilizado ou facilitado a obtenção do
financiamento bancário ou registro perante o cartório de registro de
imóveis.
Nessa direção, a divergência de denominação entre
taxa de despachante e taxa SATI não afasta a conclusão de que se
trata de atividade congênere ao serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), sendo igualmente abusiva a cobrança, conforme
entendimento assentado pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo.
Confira-se:
“1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra
e venda de imóvel.” (STJ, Tema 938, REsp Repetitivo no
1.599.511-SP)
E em hipótese análoga já decidiu esta C. Câmara:
TAXA DE ASSESSORIA / DESPACHANTE. Mesma natureza da
taxa Sati, sendo irrelevante o rótulo utilizado para denominá-
la. Despesa congênere à celebração de promessa de
compra e venda de imóvel, devendo ser enquadrada como
abusiva,
conforme
entendimento
firmado
no
REsp
1.599.511/SP (tema 939), pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO. (Ap. 1013420-03.2017
Rel. Paulo
Alcides j. 06/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, tratando-se de relação de consumo e
evidente o intento de se criar despesa inexistente, por já bem
remunerados todos os serviços prestados, é de rigor a devolução das
quantias relativas à taxa de despachante / taxa SATI, em valor simples.
Assim, fica integralmente mantida a r. sentença, por seus
próprios fundamentos.
Daí por que, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
majorados os honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC/15.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
1236B998
10
12
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
123F6E09
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007122-58.2018.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.